Tribunal: TJMT
Processo: 1020389-37.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020389-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR ALVES DA SILVA - CPF: 111.031.899-56 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CESSÃO GENÉRICO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação dos termos da cessão e da origem da dívida, sem os quais a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral in re ipsa.

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020389-37.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Paulo Cesar Alves da Silva

Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

Recorrido(s):

Paulo Cesar Alves da Silva

Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023.

V O T O

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 2.276,46, contrato 878690769); b) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) condenar a parte reclamada na obrigação pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (13/12/2021, ID 78123979) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); e d) indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95..

No presente caso, restou comprovado que a autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por um débito que desconhece a sua origem, no valor de R$ 2.276,46, vencido em 05/07/2017 e disponibilizado em 13/12/2021, e a empresa Cessionária não logrou êxito em comprovar a cessão do crédito cedida.

Deste modo, cabia a Cessionária comprovar a ocorrência de cessão de crédito entre ela e a empresa Cedente (Banco Losango S.A), ônus que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação do termo de cessão específico, referente ao débito negativado, sem o qual a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral “
in re ipsa
”.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Entretanto, de acordo com o extrato juntado na inicial, verifico a existência de um apontamento preexistente em relação ao débito discutido nestes autos, comandado pelo Banco do Brasil, conforme abaixo se vê:

Destaco que o autor ajuizou ação contra o Banco do Brasil em 17/02/2022, qual foi julga extinta sem julgamento do mérito, por incompetência do juizado especial, tendo em vista a necessidade de prova pericial, assim, não há como afastar a aplicabilidade da súmula 385 do STJ, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Reclamante, que pretendia a majoração da condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Reclamada
e excluo a condenação a título de dano moral.
Em consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023